Tribunal: STF
Processo: ARE 1411267
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Tocantins:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. REGULARIZAÇÃO DE DEMANDAS DE CIRURGIAS NA ÁREA DE URULOGIA. MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA EFETIVA TUTELA DO DIREITO À SAÚDE E DO DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA. FISCALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RESERVA DO POSSÍVEL. TESE IMPERTINENTE. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARTE NÃO PROVIDO. 1 - A não efetivação, pelo Poder Executivo, de políticas públicas que visem a salvaguardar direitos estabelecidos na Constituição abre espaço para o papel fiscalizador do Poder Judiciário, que deve garantir, seja individual ou coletivamente, a efetiva concretização dos direitos fundamentais à vida e à saúde, sem que isso configure indevida ingerência de um Poder no outro, sob pena de se viabilizar o retrocesso social e de se conferir proteção insuficiente a garantir um mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. 2 - Não há que se falar em reserva do possível a obstar o dever de o Estado salvaguardar direitos fundamentais inerentes à própria dignidade da pessoa humana, quando sequer resta demonstrado a alegada insuficiência orçamentária, mormente quando em jogo a tutela de direitos inseridos no núcleo essencial que qualifica o mínimo existencial. 3 - Revela-se inadmissível, recurso de apelação que veicula fundamento inédito na lide, sob pena de ofensa ao artigo 1.013 do Novo CPC. 4 - Apelação conhecida em parte e, nesta parte, não provida” (fls. 13-14, e-doc. 496).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 545).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º da Constituição da República.



    Argumenta que “a decisão proferida vai de encontro ao princípio da separação de poderes, pois interfere, em demasia, na competência prioritária do Poder Executivo para definir as prioridades públicas e, como tal, alocar os recursos orçamentários que se encontram à disposição do interesse coletivo (art. 2º da CF/88)” (fl. 5, e-doc. 555).



    Pede “o conhecimento e o provimento deste Recurso Extraordinário, de forma a declarar que o acordão impugnado violou o art. 2º da CF/88, promovendo-se, em seguida, a sua reforma para fins de julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais” (fl. 7, e-doc. 55).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (e-doc. 574). 



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “não houve nenhum pedido de incursão na matéria fática e probatória dos autos, mas simplesmente a verificação da violação do artigo 2º da Constituição Federal, uma vez que o entendimento exarado vai de encontro ao princípio da separação dos poderes, pois infere, em demasia, na competência prioritária do Poder Executivo” (fl. 3, e-doc. 586).



    Pede que “o presente Agravo seja admitido, conhecido e provido, para que haja retratação da decisão monocrática, e consequente admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto” (fl. 5, e-doc. 586).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O Presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “Contudo, a modificação da conclusão adotada, concernente à ‘inércia do Poder Executivo em implementar políticas públicas destinadas à adequação e à melhoria dos serviços públicos cuja prestação lhe compete’, demandaria revolvimento de fatos e provas perante a Suprema Corte, hipótese inviável em sede da instância extraordinária, ante a intransponível barreira da Súmula 279 do STF.



    De outra banda, verifica-se que o acórdão foi exarado no mesmo sentido da jurisprudência já sedimentada perante o próprio Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes (...)



    Por conseguinte, o recurso encontra-se obstado por demandar exame de fatos e provas (Súmula 279/STF), e por estar o julgado recorrido em conformidade com a reiterada jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal” (fls. 2-3, e-doc. 574).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada relativo à harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, o motivo de esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário dever ser superado. 



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 287 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. 1. O agravo interno deve impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão agravada, ex vi do enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: ‘Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 2. Agravo interno desprovido. 3. Honorários advocatícios majorados em 25% (vinte e cinco por cento) em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se, quanto aos percentuais, o disposto no artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/1941, sem a limitação da parte final do referido dispositivo (ADI 2.332)” (ARE n. 1.331.375-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.6.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.311.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2020. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, conforme artigo 85, § 11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.254.156-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.3.2021). 



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora